Tribunal: TJPA
Processo: 0802987-77.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802987-77.2021.8.14.0000
PACIENTE: ROBSON CARLOS PIMENTEL MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA. 1. A magistrada a quo fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução processual, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, uma vez que, segundo a denúncia, o paciente juntamente com outros indivíduos,

ceifaram a vida de Wanglay Wallax Lima de Queiroz, investigador

da Polícia Civil. 2. Portanto, ante a gravidade do crime acima exposto e considerando o fato de o paciente ser contumaz no mundo do crime, a autoridade apontada como coatora determinou a custódia cautelar do paciente.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA DO PACIENTE.
INSUBSISTÊNCIA. 3. O processo encontra-se com tramitação regular, uma vez que, conforme explanado pela Magistrada a quo, o
processo vem seguindo seu regular andamento, considerando a diversidade no número de réus e testemunhas a serem inquiridas, e ainda, a peculiaridade dos atos processuais que precisam estarem adequados ao momento de peculiar em que nos encontramos - situação de pandemia mundial ocasionada pela disseminação do vírus da COVID-19, tendo sido designada audiência de instrução e julgamento para a data de 02/06/2021 às 11:30h
.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

Vistos etc.

Acordam os Exmos. Srs. Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, seguindo o voto da Desembargadora Relatora, em denegar da ordem impetrada.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de maio de 2021.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
ROBSON CARLOS PIMENTEL MOREIRA
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua /PA.

A Impetração sustenta que o paciente, em dezembro de 2018, foi preso preventivamente ainda em sede de inquérito policial, por determinação do juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua, que declinou competência para a Vara do Júri.

O Impetrante aduz que foi constatado o excesso de prazo na manutenção da prisão, motivo pelo qual o Juízo da Vara do Júri determinou a soltura do réu, determinando que fosse atualizado o endereço onde poderia ser achado para qualquer dos atos processuais, aduzindo que se mantém até hoje, alegando também que o ora paciente não se opôs de cumprir qualquer que sejam as determinações judiciais.

Segue narrando que o paciente se encontrava em liberdade sem qualquer tipo de restrição, de maneira que seu novo recolhimento ao cárcere se deu sem o cometimento de nenhum novo delito.

O impetrante aduz, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal, por
ausência de idônea fundamentação
do decreto preventiva, bem como pelo

excesso de prazo na formação da culpa
,

Nesse diapasão, postula pela concessão da ordem liminarmente, a fim de que o paciente seja posto em liberdade até o julgamento do presente
writ
e, no mérito, que seja confirmada a decisão liberatória.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a medida liminar e solicitei informações à autoridade coatora.

Em documento de ID 4927488, o Juízo coator prestou as seguintes informações:

“(...)

O ora recorrente, ROBSON CARLOS PIMENTEL MOREIRA responde à Ação Penal distribuída sob n. 0009307-66.2018.8.14.0006, em tramitação nesta Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA.

1- SÍNTESE DOS FATOS DA ACUSAÇÃO:

Narra a denúncia que na madrugada do dia 13 de junho de 2018, o paciente juntamente com os denunciados Hugo Breno Batista Martins, Yuri dos Santos Brito e Dayvison do Nascimento Santos de Brito, outros dois indivíduos já falecidos e um menor de idade, ceifaram a vida de Wanglay Wallax Lima de Queiroz, investigador da polícia civil.

Aduz a exordial que a vítima conduzia sua motocicleta, em via pública, neste município, quando fora abordada pelos denunciados que num primeiro momento, desejavam subtrair seus pertences, no entanto, ao constatarem ser o ofendido um policial civil, decidiram por ceifar sua vida. A denúncia esclarece que o paciente foi coautor do crime, tendo fornecido apoio material para que vida do ofendido fosse ceifada, e ainda, teria realizado a venda da arma de que pertence àquele.

2- DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO:

A custódia cautelar do paciente foi realizada em cumprimento ao mandado de prisão preventiva, expedido por este juízo e cumprido à data de 11/12/2019, por haver reconhecido a presença dos requisitos necessários à sua decretação, notadamente a garantia da ordem pública, bem como a conveniência da instrução criminal, ante a gravidade do fato e considerando o fato de o paciente ser contumaz no mundo do crime.

3- FUNDAMENTOS DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA:

A decisão que decretou a prisão preventiva do réu, prolatada à data de 14/11/2019 destacou a necessidade da preservação da ordem pública e a conveniência da instrução processual, eis que os réus, dentre eles o ora paciente, possuíam contra si maus antecedentes criminais. Assim, fora determinada a custódia cautelar dos acusados, nos termos em que a seguir destaco:

Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público em desfavor do (s) nacional (s) HUGO BRENO BATISTA MARTINS, vulgo "Ticão"; YURI DOS SANTOS BRITO, vulgo "Cupim"; DA YVISON DO NASCIMENTO SANTOS DE BRITO, vulgo "Belenzão"; ROBSON CARLOS PIMENTEL MOREIRA, vulgo "Fred Krugger"; em ação penal que apura a prática de crime contra a vida, fls. (02/06). Frisa-se que na exordial acusatória o Parquet requereu a conversão da prisão temporária em preventiva em desfavor do acusado DAYVISON DO NASCIMENTO SANTOS DE BRITO. Ocorre, que a preambular fora protocolizada somente dia 06 de novembro de 2019, conforme se verifica do Sistema Libra, ou seja, após o decurso do prazo da prisão temporária que terminaria no dia 02 de novembro de 2019. No entanto, verifico ainda estarem presentes os requisitos para a decretação de prisão preventiva. É o breve relatório.

A custódia preventiva é uma medida de natureza cautelar e excepcionalíssima, devendo ser adotada pelos magistrados unicamente nos casos expressos em lei, pois não se trata de um poder discricionário do juiz, ademais ocasionará a segregação de um indivíduo até então considerado inocente, podendo esta medida trazer-lhe consequências irreversíveis, mormente se ao final do processo o réu for considerado inocente. Carrara1 via a prisão preventiva como uma "imoralidade necessária" que deveria responder as finalidades da justificação, visando impedir a fuga do réu; verdade, para obstar que o acusado atrapalhasse as investigações e por fim, a defesa pública, para impedir a "ciertos fascinorosos" que durante o processo continuem os ataques ao direito alheio.

Todo ser humano, por mais racional e equilibrado que seja, é passível de cometer crimes, mas isso não significa necessariamente serem pessoas perigosas, incapazes de conviverem em sociedade. E é por estas e outras razões que o legislador foi sábio ao prever a liberdade provisória como regra e a custódia preventiva exceção, cabível tão somente nos casos expressos em lei. O artigo 312 do CPP diz: "A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria".

Quanto à garantia da ordem pública, tem por escopo impedir que os agentes, soltos, continuem a delinquir, garantindo a credibilidade da justiça, em crimes que provocam clamor público; quanto à conveniência da instrução criminal, visa impedir que os agentes impeçam a produção de provas, mantendo os autos acautelados por anos a fio, forçando empoeirar o esforço investigativo da polícia judiciária e prejudicando a colheita de depoimentos, que se fragilizam pelo fraquejar da memória com o decurso do tempo; por fim, com relação à garantia da aplicação da lei penal, este requisito, tem por finalidade viabilizar a futura execução da pena, se esta for a medida de justiça no caso concreto.

Ademais, pelo que consta dos autos de sua certidão criminal, os réus YURI DOS SANTOS BRITO, DAYVISON DO NASCIMENTO SANTOS DE BRITO E ROBSON CARLOS PIMENTEL MOREIRA, respondem por outras Ações Penais, demonstrando, portanto, serem pessoas de alta periculosidade ao convívio social.

Quanto ao acusado HUGO BRENO BATISTA MARTINS, cabe pontuar que primariedade e bons antecedentes não afastam a possibilidade da decretação da prisão preventiva, principalmente pelo crime ser de tamanha gravidade.

Desta forma, visando assegurar a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312 e seguintes do CPP, DECRETO a Prisão Preventiva do (s) réu(s) HUGO BRENO BATISTA MARTINS, vulgo "Ticão", brasileiro, filho de Greyce de Paula Batista Martins, nascido em 28/ 08/ 1999, portador do RG 7558386, residente e domiciliado na Rua Lobão da Silveira, n°.38, Icuí- Guajará, Ananindeua-Pa; YURI DOS SANTOS BRITO, vulgo "Cupim", brasileiro, paraense, união estável, nascido em 02/04/1997, RG 7864938 PC/PA, CPF nº 045.934.302-47, filho de Homero Alencar de Brito e Maria Silva dos Santos, residente e domiciliado na Passagem União, n°3055, LT. Jeová, Icuí- Guajará, AnanindeuaPa; DAYVISON DO NASCIMENTO SANTOS DE BRITO, vulgo "Belenzão", brasileiro, paraense, RG 8117689, CPF nº 044.358.712-46, nascido em 19 /OS/ 2000, filho de Eliana do Socorro Santos de Brito e Domingos do Nascimento Lopes e Brito e ROBSON CARLOS PIMENTEL MOREIRA, vulgo "Fred Krugger", brasileiro, maranhense, nascido em 03/08/1992, filho de Maria Roselma Pimentel e Luís Glrlos Viana Moreira, residente e domiciliado na Passagem Ramos (Lt. G de Jeová), 205-Lot. Santa Maria, Icuí-Guajará, Ananindeua-Pa.

(...)

4- INFORMAÇÕES SOBRE OS ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE:

Consta dos autos, precipuamente a partir da certidão de antecedentes criminais, que o paciente é tecnicamente primário, nada obstante, o fato de não possuir maus antecedentes em nada diminui a gravidade do fato apurado, e não afasta a possibilidade de o paciente vir a se evadir do distrito da culpa, criando embaraços à instrução processual e à futura aplicação da lei penal.

Com relação à personalidade e conduta social do paciente, apesar dos escassos elementos que nos permitem valorar, é possível concluir, sobretudo, por meio dos depoimentos colhidos em sede inquisitorial e instrutória que, apesar de não estar sendo processado e julgado por processos diversos, é contumaz na vida criminosa, fazendo parte de grupo criminoso que efetuava diversos assaltos, demonstrando, pois, conduta moral duvidosa e imoderada.

5- LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR:

A prisão preventiva do paciente foi decretada em decisão interlocutória no dia 14/11/2019, e o mandado de prisão efetivamente cumprido em 11/12/2019, por haver o Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua, reconhecido a presença dos requisitos necessários à custódia cautelar, notadamente a garantia da instrução criminal, a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Não houve, até esta fase da instrução processual, decisão de revogação da custódia cautelar durante a instrução processual, estando o paciente, portanto, na data de hoje, perfazendo um total de aproximadamente 489 (quatrocentos e oitenta e nove) dias preso.

Frisa-se que a última reanálise da custódia cautelar do acusado, em atenção à previsão legal do art. 316, § 1º do Código de Processo Penal, foi realizada por este juízo à data de 24/03/2021, mantendo-se a prisão preventiva.

6- FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO:

O processo encontra-se finalizando sua fase instrutória, considerando a diversidade no número de réus e testemunhas a serem inquiridas, e ainda, a peculiaridade dos atos processuais que precisam, em suma, estarem adequados ao momento de peculiar em que nos encontramos - situação de pandemia mundial ocasionada pela disseminação do vírus da COVID-19, foi designada audiência de instrução e julgamento para a data de 02/06/2021 às 11h30min.”.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que concerne à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois a douta magistrada
a quo
fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução processual, uma vez que, segundo a denúncia, o paciente juntamente com outros indivíduos,

ceifaram a vida de Wanglay Wallax Lima de Queiroz, investigador

da Polícia Civil.

Portanto, ante a gravidade do crime acima exposto e considerando o fato de o paciente ser contumaz no mundo do crime, a autoridade apontada como coatora determinou a custódia cautelar do paciente.

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, I E IV C/C O ARTIGO 29 E 129, § 1º, INCISO I, C/C 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ PRÓXIMO DA CAUSA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. A custódia preventiva do paciente se encontra suficientemente arrazoada pela decisão singular, sobretudo pela necessidade de garantir a ordem pública que justifica a atuação jurisdicional. 2. É cediço que não pode ser concedida liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo, pois, irrelevante, para tal fim, a presença de condições pessoais favoráveis, consoante se extrai da inteligência do artigo 321 do Código de Processo Penal e do enunciado constante da súmula nº 8 da jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Presença dos requisitos justificadores da segregação cautelar. 4. Trata-se de crime grave, haja vista que o paciente, agindo em co-autoria, teria ceifado a vida de uma das vítimas e causado lesão em outra. E, ademais, conforme assevera a autoridade tida como coatora, por ocasião da decisão que manteve a prisão do paciente, (...) não paira qualquer hipótese de absolvição sumária (...) in verbis 5. Como versa o princípio da confiança, os magistrados, que se encontram mais próximos à causa, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontada com o caso concreto. 6. Writ conhecido. 7. Ordem denegada. 8. Unanimidade. (HC 0024954-56.2013.8.14.0401– Relatora Desa. Vera Araújo de Souza - Câmaras Criminais Reunidas – Julgado em 26/01/2015).

No que tange ao
excesso de prazo
, apesar da irresignação da parte impetrante, entendo que não merece acolhida tal afirmação, uma vez que, conforme informações da Magistrada
a
quo, o processo vem seguindo seu regular andamento, “considerando a diversidade no número de réus e testemunhas a serem inquiridas, e ainda, a peculiaridade dos atos processuais que precisam, em suma, estarem adequados ao momento de peculiar em que nos encontramos - situação de pandemia mundial ocasionada pela disseminação do vírus da COVID-19, foi designada audiência de instrução e julgamento para a data de 02/06/2021 às 11h30min.”.

Como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 157, § 3º, 14, II, 288, P. Único, 69, TODOS DO CPB. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.

INOCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. Os prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em análise das peculiaridades do caso em concreto, servindo apenas de parâmetros gerais, em observância ao princípio da razoabilidade.

2. A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência. (HC 339046/SP Ministro JORGE MUSSI.

DJe 23/02/2016)

3. Ordem Denegada. (2017.02467391-05, 176.435, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/06/2017, Publicado em 13/06/2017)

Isto posto,
denego a ordem impetrada,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 12/05/2021